Tribunal: TJDFT
Processo: 0735338-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735338-90.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: WESLEY DONIZETE CARNEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO NA EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA EM TRÊS PROCESSOS. SOMATÓRIO DAS PENAS INFERIOR A 8 (OITO) ANOS. RÉU PRIMÁRIO À ÉPOCA DE CADA CONDENAÇÃO. REVOGAÇÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. REINCIDÊNCIA APLICADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. IRRADIAÇÃO DA AGRAVANTE POR SE TRATAR DE CONDIÇÃO PESSOAL DO APENADO. ENTENDIMENTO DO STJ E DESTE TRIBUNAL EM RELAÇÃO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. DECISÃO REFORMADA. 1. O entendimento firmado pela Terceira Seção do STJ e reverberado por este tribunal, que considera a agravante da reincidência como condição pessoal que irradia efeitos sobre toda a pena unificada, deve ser aplicado somente nos casos de concessão de benefícios ao apenado (EREsp n. 1.738.968/MG), uma vez que no exame da prescrição deve ser levado em consideração os dados de cada execução isoladamente. 2. Desse modo, o aumento de 1/3 no prazo da prescrição da pretensão executória, previsto no art. 110 do Código Penal, deve incidir somente nas execuções cuja sentença condenatória reconheceu a reincidência, hipótese que não se aplica no caso, em que o agravante foi considerado primário. 3. Recurso provido. O recorrente alega violação ao artigo 110, caput, do CPP, ao argumento de que a intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado não retira do juízo das execuções penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu. Aduz que o entendimento esposado no ERESP 1.738.968/MG não se aplica somente às hipóteses de concessão de benefícios, mas também às de prescrição. Defende, assim, que a melhor interpretação é aquela que considera todas as condições pessoais do réu, sem excluir quaisquer situações que se caracterizem como tais, como é o caso da reincidência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 110, caput, do CPP. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030